Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018441-34.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO(s): JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 63180494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL VICIADO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL PREMATURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial do devedor fiduciante para a purgação da mora é válida quando remetida ao endereço declinado no contrato, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 26, § 3o, Lei no 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em “local ignorado, incerto ou inacessível” (§ 4o do indigitado dispositivo legal).” (AI 1018441- 34.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020)”.
O Recorrente alega violação aos artigos 185, 421, 422 e 427 do CC, ao argumento de desnecessidade da intimação pessoal para a purgação da mora, tendo sido o Recorrido devidamente notificado para tanto através de correspondência enviada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, não havendo, pois, qualquer irregularidade nos atos expropriatórios praticados.
Afirma que houve notificação das datas dos leilões extrajudiciais via e-mail e telegrama encaminhado ao endereço residencial do Recorrido para garantir direito de preferência.
Recurso tempestivo (ID 66854495).
Contrarrazões no ID 69703996.
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 67889457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade c/c quitação de obrigação e indenização por danos morais ajuizada pelo Recorrido, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o n.27.883.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, verificar se o Recorrido foi devidamente notificado para tanto através de correspondência enviada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e via telegrama e e-mail para os leilões extrajudiciais, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, diante do óbice sumular 7/STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x